Tribunal: TJDFT
Processo: 0729714-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Remetam-se os autos à Secretaria da eg. Primeira Turma Criminal, para que baixem os autos à Vara de Origem, para cumprimento da decisão exarada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Ana Maria Duarte Amarante Brito Relatora